Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715885-07.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 58205317), que, em demanda indenizatória, indeferiu a homologação de acordo pertinente aos honorários fixados na sentença, transitada em julgado em 14/3/24, sob o fundamento de encerramento da prestação jurisdicional. Inicialmente defende a adequação do recurso com fundamento no CPC 1.015, II. Alega, em suma, que o pedido se refere tão somente à condenação em honorários advocatícios contemplados em sentença e não à matéria objeto da inicial, sustentando que não houve tempo hábil para o cumprimento da sentença, ante a autocomposição, porém há previsão legal para suspensão do feito em caso de celebração de acordo (CPC 922). Aponta perigo de dano da proximidade do vencimento das parcelas do acordo. Requer a tutela de urgência para homologação do acordo e suspensão do feito até pagamento integral da dívida. 2. À primeira vista, justifica-se a atenuação da taxatividade do rol do CPC 1.015, tendo em vista a impossibilidade de revisão útil da matéria, ante o trânsito em julgado (id 189961185 – autos principais) da sentença que homologou a desistência da ação. Quanto ao mérito recursal, não constato, em princípio, o fumus boni juris. O autor/agravado foi condenado (id 186566636) ao pagamento de honorários sucumbenciais (CPC 90), de forma que há título executivo a respaldar eventual execução. Entretanto, conquanto comprovado o depósito (id 193917686) de R$ 1.772,57, referente, em tese, à entrada disposta na cláusula 1a do acordo extrajudicial (id 191261678), o instrumento particular, juntado pelo agravante, não foi firmado pelos indicados patronos das partes, o que, à primeira vista, afasta a demonstração da necessária bilateralidade para fins de homologação. Saliento que inexiste assinatura digital no referido documento. Por fim, não há periculum in mora, pois o suposto acordo pode ser cumprido independentemente de homologação que, nesta fase, seria, de resto, satisfatória 3. Indefiro a liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator